Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-05.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.- Ação anulatória de leilão extrajudicial julgada improcedente. 2.- Ação reivindicatória cumulada com indenização julgada procedente, com declaração de regularidade do imóvel e imissão na posse pela empresa, além de condenação ao pagamento de taxa de fruição. 3.- A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.- Ação anulatória de leilão extrajudicial julgada improcedente. 2.- Ação reivindicatória cumulada com indenização julgada procedente, com declaração de regularidade do imóvel e imissão na posse pela empresa, além de condenação ao pagamento de taxa de fruição. 3.- A questão em discussão consiste em (i) examinar a alegação de nulidade do leilão extrajudicial por falta de intimação pessoal e (ii) a regularidade do procedimento de leilão e posse do imóvel. 3.- Não há nulidade na sentença recorrida, não tendo o apelante apresentado motivos concretos para essa declaração. 4.- A alegação de existência de grupo econômico entre as partes envolvidas no leilão não foi comprovada pelo apelante e não há evidências de que tal fato tenha gerado irregularidades no leilão extrajudicial. 5.- A documentação apresentada comprova que as tentativas de notificação pessoal foram esgotadas antes da publicação dos editais, conforme exigido pela Lei no 9.514/1997. Recursos desprovidos.